Tribunal: TJDFT
Processo: 0746227-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746227-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA AGRAVADO: GETULIO GUEDES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença proposto por GETULIO GUEDES SANTOS, indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo executado, mantendo íntegra a quantia constrita por meio do SISBAJUD, no valor de R$ 20.630,07. Em suas razões recursais (ID 52868202), o devedor agravante informa e sustenta, em singela síntese, que a quantia constrita é oriunda de verba salarial percebida no Banco BRB e portada para a Caixa Econômica Federal, aduzindo, ainda, que os valores até 40 salários-mínimos em conta corrente ou poupança são impenhoráveis. Busca a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinado o desbloqueio do valor penhorado. Preparo regular (ID 52868205). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos para o deferimento do pedido liminar. A decisão agravada, proferida nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, para manter íntegro o bloqueio do montante de R$ 20.630,07 existente em sua conta bancária, sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por GETULIO GUEDES SANTOS em face de DEBORA MESQUITA OLIVEIRA, JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA, MARCIA DE SOUSA GAMA. Foi determinada consulta ao SISBAJUD, a qual retornou parcialmente frutífera, conforme certidão de ID 157638396 (R$ 20.630,07). A Parte Ré JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA apresentou impugnação à penhora. Na oportunidade, aduziu que a constrição em sua conta seria decorrente de rendimentos do Executado. Trouxe, portanto, extratos bancários ao ID 161258059 e ss. a fim de se comprovar de que tais valores seriam oriundos de seus rendimentos e, portanto, impenhoráveis. A parte requerente se opôs ao pleito. Demais Partes Executadas, embora intimadas, quedaram-se inertes. É o que importa relatar. Decido. Nos termos do art. 833, Inc. IV, do CPC, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Na espécie, contudo, entendo que o pleito da parte Executada JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA não merece prosperar. Isto porque o lastro probatório colacionado é totalmente deficiente. De análise do contracheque da Parte Executada (ID 161258063), observa-se que esta recebe seus rendimentos em conta no BRB. Assim, a Parte não trouxe comprovação, através dos extratos, de que o valor bloqueado na sua conta da CAIXA seria oriundo de transferência de sua conta-salário do BRB. Outrossim, mesmo que se esteja a falar de portabilidade do salário, conforme alega o Impugnante, os extratos juntados não apresentam as anotações de transferência da remuneração em decorrência da portabilidade a fim de corroborar com o alegado. Assim, a Parte Executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores penhorados seriam decorrentes de seu salário. Com relação a alegação de que o valor encontrado em conta corrente até 40 salários-mínimos seria impenhorável, com a devida vênia, não merece prosperar. Conforme se verifica do CPC, a expressão pecuniária, seja em espécie ou decorrente de aplicação em instituição financeira, ostenta primordial posição na ordem de bens hábeis à penhora, devendo o juiz observá-la para que não só dê maior efetividade aos atos executórios, como, também, minimize os prejuízos do executado (art. 835, inciso I, do CPC). Todavia, dentre as expressões pecuniárias, o legislador, em face de ponderações mais diversas, desde jurídicas até, de não menos importância, econômicas, alçou as verbas alimentares e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos à condição de bens impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Na espécie, a parte executada não conseguiu demonstrar o caráter alimentar do montante bloqueado, nem tampouco, que tais verbas se encontram depositadas em caderneta de poupança. Nesse ponto convém destacar que, na forma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que não se subsume à hipótese dos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada. No caso, o próprio executado admite que os valores em questão não se encontram depositados em caderneta de poupança, mas sim em aplicação financeira diversa. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, entendo ser descabida interpretação extensiva ao artigo 833, X, do CPC, para estender a aplicação da norma a aplicações financeiras diversas da poupança, em prejuízo ao direito subjetivo do credor à satisfação de seu crédito. Quisesse o Legislador ampliar a impenhorabilidade descrita no art. 833, X, do CPC a outras aplicações financeiras, certamente não teria restringido o alcance da norma, da maneira como feita, especificando que tal regra somente se aplica às cadernetas de poupança, sendo o silêncio em relação às demais aplicações, portanto, eloquente. Ressalte-se que a caderneta de poupança, dado sua relevante e histórica função social, sendo seus recursos, por vezes, utilizados para a realização de programas habitacionais, recebe tratamento diferenciado pela legislação de regência, de forma a atrair investimentos, como, por exemplo, isenção de pagamento de imposto de renda sobre seus rendimentos (art. 1o, § 2o, “c”, da Lei 7.751/1989). O tema é polêmico, e ainda não foi analisado sob o prisma dos recursos repetitivos, razão pela qual acompanho o entendimento de Desembargadores do Eg. TJDFT, que em julgados bem fundamentados se debruçaram sobre o tema e entenderam que somente valores de até 40 salários mínimos depositados em cadernetas de poupança é que estariam alcançados pela impenhorabilidade do art. 833, X do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES. CADERNETA DE POUPANÇA. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. II - Dos valores bloqueados, as importâncias estavam em contas-correntes, e uma delas referia-se a aplicação financeira, posteriormente transferida para conta-corrente. Não configurada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a constrição. III - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art.80 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1221525, 07200532820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. penhora de aplicações financeiras. limite de 40 salários mínimos. INAPLICABILIDADE. DESBLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO. INVIABILIDADE. LIBERAÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. FALTA DE PROVA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO. FRAGILIDADE DE ARGUMENTAÇÃO. IMPEDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A penhora de 30% (trinta por cento) do saldo de aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos não se mostra manifestamente ilegal ou abusiva, na medida em que há controvérsia na jurisprudência acerca da possibilidade de constrição de valores que estejam depositados em fundos de investimento, diversamente de "poupança" (sentido strictu sensu). 2. Incabível qualquer decisão acerca do pedido de desbloqueio dos investimentos supostamente havidos em fundo de investimento, uma vez que não há nos autos comprovante de aplicação, nem do saldo correspondente. 3. A pretensão para liberação da penhora dos veículos não comporta acolhimento, uma vez não foi feita prova da transferência de propriedade de um deles, cabendo ao suposto prejudicado, caso deseje, utilizar os recursos legais à sua disposição. Igualmente, incabível desconstituir a penhora que recaiu sobre o outro carro, haja vista a fragilidade da argumentação esposada pela recorrente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1193662, 07206884320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segue recente julgado no sentido de que as aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A RESPEITO DE BEM CONSTRITO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DEFINITIVA. BLOQUEIO. BACENJUD. VALORES ALOCADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE POR EXTENSÃO. INVIABILIDADE. À míngua de decisão definitiva sobre a subsistência de anterior penhora de bem imóvel, em outra demanda judicial, mostra-se descabida a pretensão de utilizar tal constrição para respaldar o levantamento de outras penhoras posteriores efetuadas nos autos. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1261477, 07112606620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, impossível olvidar que se a própria Corte Especial do c. STJ vem entendendo que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, o que dizer da hipótese em que a parte tem disponibilidades financeiras em conta corrente e não comprova que tem origem salarial, ou seja, que não se trata de sobra de recurso. Dispositivo Em face de tudo o que exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora de ID 161258047 em sua integralidade.” Com efeito, é fato incontroverso que o valor constrito (R$ 20.630,07) se encontrava depositado em conta corrente da Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado agravante (ID 157772842). Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que quaisquer valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, mesmo quando depositados em conta corrente. No particular, a questão limita-se a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, utilizando interpretação extensiva da regra prevista no art. 833, X do CPC. De fato, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também a importância depositada em conta corrente, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários-mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016).” 2. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.353.344/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART 833, X, DO CPC. ÚNICA RESERVA EM NOME DO DEVEDOR. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente, desde que a única reserva monetária em nome do devedor. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1691172, 07415006720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exeqüente, uma vez que "a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762382, 07119257720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, do CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, o STJ consignou que "a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda." 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores depositados até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente da natureza da conta bancária do devedor, desde que não evidenciado o abuso ou a má-fé da devedora (AgInt no REsp 1933400/RJ). 5. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, conta corrente ou conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1765752, 07219314620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente, portanto, os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar vindicada pelo devedor recorrente, a plausibilidade do direito bem como o premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Do exposto, acolho as razões expostas pelo executado agravante e DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo vindicado, determinando o desbloqueio do valor constrito de R$ 20.630,07, com apoio no art. 833, inciso X, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para adoção das providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator